Tribunal: TJDFT
Processo: 0724574-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724574-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Maria Antônia da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama da Circunscrição do Gama, que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da lide. A agravante, inicialmente, requer a gratuidade de justiça. Em suas razões alega que não houve notificação extrajudicial pessoal, pois a carta registrada foi devolvida sem assinatura do recebimento, com a informação de “ausente 3x”. Sustenta que a falta de notificação do devedor impede a constituição da mora. Alega que o endereço constante do contrato não é seu e que o agravado pode o ter alterado. Afirma que não é sua a assinatura do contrato. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer o efeito suspensivo, pugnando pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça e a reforma da decisão agravada com a imediata baixa da restrição via sistema Renajud. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme o art. 99, § 7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. No presente caso, além da declaração de hipossuficiência, constam nos autos contracheques que demonstram que a agravante é aposentada e pensionista do INSS, auferindo renda mensal bruta de dois (2) salários mínimos e rendimento líquido pouco superior a R$ 1.000,00 (mil reais), no mês de junho de 2024 (ID no 60365531). Dessa forma defiro a gratuidade para fins de processamento do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. O periculum in mora emerge do risco de ocorrer a consolidação da propriedade em nome agente fiduciário e subsequente alienação do veículo, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece que restou comprovada a notificação da devedora, requisito necessário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão baseada em contrato de financiamento de veículo. O colendo STJ, no julgamento dos REsps no 1.951.662 e 1.951.888, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. (publ. DJe de 20.10.2023). Por isso, e de acordo com o referido precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC), é desnecessária a comprovação efetiva de que o devedor tenha recebido, ele mesmo ou por interposta pessoa, a notificação. No caso, a notificação extrajudicial (ID no 200119825, do processo de origem) foi enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento do veículo (ID no 200119806 - pág. 1). Portanto, verifica-se que o agravado realizou o envio da notificação no endereço indicado pela agravante, de modo que restou configurada a notificação extrajudicial da devedora. Diante disso, em uma análise perfunctória e diante das provas até então produzidas, mostra-se, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator